Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-07.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-07.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIVAN ANTUNES MENDES - CPF: 973.603.171-34 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SANTOS MENDES - CPF: 044.920.286-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL PENHORADO QUE NÃO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO ORA EXECUTADO - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRADOS POR EQUIDADE - NECESSIDADE DE REFORMA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - APLICAÇÃO DO § 2.o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deve-se aplicar o disposto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, apenas nas hipóteses restritas de atribuição de valor ínfimo à causa, ou então, na presença de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda em situações excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujas situações são inocorrentes nos autos.

Como o valor dado à causa corresponde ao valor do imóvel conscrito, não há falar em arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, por ausência de amparo legal, devendo ser fixados de acordo com a regra geral, disposta no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGIVAN ANTUNES MENDES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do “Embargos de Terceiro” n.o
1006776-07.2020.8.11.0037
, proposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para determinar a baixa na constrição realizada no imóvel objetos da matrícula no 30.951 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; bem como condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma dos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando ser “
necessário que haja reforma da sentença, vez que ao fixar os honorários no valor fixo de R$ 5.000,00 o juízo deixou de observar o estabelecido no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil
”, pugnando pelo conhecimento do “
direito de ter as verbas sucumbenciais estabelecidas no mínimo de 10% e no máximo de 20%
”.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, pugna seja o apelo julgado totalmente improcedente, requerendo a confirmação da sentença recorrida, mantendo a condenação dos honorários advocatícios na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Embargos de Terceiro” n.o 1006776-07.2020.8.11.0037, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, para determinar a baixa na constrição realizada no imóvel objetos da matrícula no 30.951 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; bem como condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma dos §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que tramita pela Segunda Vara Civil desta comarca Ação de Execução proposta pela instituição financeira embargado contra José Carlos Santos Mendes, este seu esposo.

Menciona que a referida Ação de Execução resultou na penhora de bem imóvel pertencente também à embargante e, por considerar ilegal a constrição, haja vista que o imóvel penhorado não pertence exclusivamente ao ora executado, opôs os presentes Embargos de Terceiro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, mencionando que deixou a embargada de juntar aos autos os documentos que comprovem a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Compulsando detidamente os autos, em que pese as argumentações apresentadas pelo apelante, tem-se que não lhe assistem razão.

Insurge o apelante sobre os honorários advocatícios arbitrados no
decisum
recorrido, defendendo ser “
necessário que haja reforma da sentença, vez que ao fixar os honorários no valor fixo de R$ 5.000,00 o juízo deixou de observar o estabelecido no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil
”.

Ao caso, importa mencionar que, consoante disposto no § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a incidência do mencionado dispositivo deve ocorrer somente em situações excepcionais, não condizentes com o caso em tela.

Diante do exposto, verificando-se que o valor da causa da presente demanda não é ínfimo, não há falar em arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser aplicada a regra estabelecida no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - BAIXA DA HIPOTECA - QUITAÇÃO RECONHECIDA - OMISSÃO DO BANCO NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA
-
MANUTENÇÃO
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO. Restando incontroverso nos autos a quitação do débito, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, atinente ao levantamento do gravame incidente sobre a matrícula dos bens ofertados em garantia.
Nesse passo, como o valor dado à causa corresponde ao valor dos imóveis gravados, não há falar em arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, por ausência de amparo legal, notadamente porque fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, e, ainda, em consonância com o princípio da causalidade
. (TJMT - N.U 0015039-59.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DESCABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) - VEDAÇÃO - SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NEGADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE
-
INVIABILIDADE
-
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
No caso em exame, não seria justificável a aplicação de valor equitativo para a fixação da verba honorária tendo em vista a previsão da incidência da regra geral do artigo 85, § 2o, do CPC, dentro dos limites legalmente estipulados. Isso porque, aplicar-se-á o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC (equidade), para a fixação dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, apenas nas hipóteses restritas de atribuição de valor ínfimo à causa, ou então, na presença de proveito econômico inestimável ou irrisório, cujas situações são inocorrentes nos autos
.
Logo, a verba honorária deve observar a regra geral, com a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da causa
. (TJMT - N.U 0004854-50.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Ademais, cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto, de modo que a sentença deve ser reformada, devendo a verba honorária ser fixada segundo a regra geral.

Portanto, considerando os requisitos necessários, é razoável a fixação da aludida verba honorária em favor do embargante no percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa não impugnado pela embargada, que foi de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto a fim de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do embargante, em 10% (dez por cento), sobre do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022